Tribunal: TJES
Processo: 5013830-12.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013830-12.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WALTER GONCALVES ARAUJO

IMPETRADO: 2ª Vara Criminal de Domingos Martins/ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
Habeas Corpus impetrado em favor de Walter Gonçalves Araújo, visando revogar a prisão preventiva decretada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Domingos Martins/ES. O paciente é acusado dos crimes previstos nos arts. 155, §1º e §4º, II e IV, 347, 311, e 288 do Código Penal; arts. 17 e 20, I, da Lei nº 10.826/03; e art. 2º, §§1º a 4º, II, da Lei nº 12.850/13. A defesa alega que a prisão carece de fundamentação idônea e que o paciente, idoso e portador de problemas de saúde, possui residência fixa e ocupação lícita. Requer-se a liberdade provisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar se estão presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva.

Verificar a suficiência das condições pessoais do paciente para justificar a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva foi decretada com fundamento na gravidade concreta dos crimes, na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva, dada a suposta participação do paciente em organização criminosa envolvida em roubo qualificado e associação para o tráfico de armas, com provas de materialidade e indícios suficientes de autoria.

A mera presunção de condições pessoais favoráveis não é suficiente para afastar a prisão preventiva quando há risco comprovado à ordem pública. Ademais, consulta ao sistema INFOPEN revelou que o paciente está evadido, justificando a prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal.

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal indicam que a prisão preventiva deve ser mantida quando o conjunto probatório justifica a cautela para a ordem pública e a aplicação da lei penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

"A prisão preventiva é mantida quando há indícios concretos de participação em organização criminosa e risco à ordem pública."

"Condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a prisão preventiva, se presentes fundamentos cautelares para sua decretação."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 312; Lei nº 12.850/13, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF - HC 181993/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 09/03/2021; STJ - HC 605.532/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 17/12/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5013830-12.2024.8.08.0000

PACIENTE: WALTER GONÇALVES ARAÚJO

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE DOMINGOS MARTINS – 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID

9819007
) impetrado em favor de
WALTER GONÇALVES ARAÚJO
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da
2
ª Vara Criminal
de
Domingos Martins
/ES.

Narra o impetrante, em síntese, foi decretada a prisão preventiva do paciente em decorrência da suposta prática dos crimes do art. 155, §1º e §4º, inc. II e IV, art. 347,
art. 311
e art. 288, todos do Código Penal; art. 17 e 20, inc. I, ambos da Lei nº 10.826/03; art. 2º, §§1º, 2º, 3º e 4º, inc. II da Lei nº
12.850/13, todos na forma do art. 69 do Código Penal.

Que os motivos levantados pela autoridade coatora para decretação da prisão preventiva não foram devidamente apresentados na decisão.

Ressalta que o paciente possui 64 (sessenta e quatro) anos de idade, possui residência fixa, labora como cafeicultor e possui problemas graves de saúde.

Alega que a mera presunção de fuga não é suficiente para o enclausuramento preventivo.

Pelo exposto, requer que seja concedida a liminar com a imediata expedição de alvará de soltura, para que o paciente responda ao processo em liberdade.

O pedido liminar foi indeferido em ID nº 10
436267
.

Informações prestadas pela autoridade coatora em ID nº 10674158.

Em seguida, Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº
10694334
) opinando pel
a denegação da ordem.

Pois bem.

Como é cediço, o
h
abeas
c
orpus
foi concebido no art. 5º, LXVIII, da CF/88 e no art. 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente da dilação probatória.

É importante ressaltar que na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente consta que:

“
[...] após realizar uma apurada e minuciosa investigação, a equipe policial identificou o grupo criminoso responsável pelo roubo ao Estande de Tiro CTDM, ocorrido na manhã do dia 08/04/2024, no Distrito de Paraju, neste município de Domingos Martins. No curso da investigação a equipe concluiu pela que o mesmo grupo teria sido responsável pelo arrombamento à loja Marechal Armas, em Mal Floriano, ocorrido, na madrugada do dia 05/04/2024, três dias antes do roubo. Com isso, foi firmada então a conexão entre os dois crimes. Um a um, os integrantes da citada OrCrim foram identificados durante a investigação, inclusive, o Policial Penal ESDRAS DA SILVA ENDLICH, sócio da Loja de Armas de Marechal Floriano, cujas provas dos autos apontaram que o mesmo estava envolvido com o grupo criminoso que praticou os dois crimes, facilitando o crime da própria loja, com participação no crime de roubo conforme será esclarecido adiante.[...]”

Assim, ao contrário dos argumentos apresentados na inicial, é evidente a ausência do requisito do
fumus boni iuris
, imprescindível para a concessão da ordem pleiteada, tornando desnecessária a discussão sobre o
periculum in mora.

No que diz respeito à prova da materialidade e aos indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), é importante destacar que a via processual em questão não é adequada para um exame exaustivo de convencimento. É necessário apenas que existam provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria, os quais considero presentes nos documentos apresentados, incluindo
o laudo pericial e os depoimentos colhidos em sede policial, tanto das testemunhas quanto dos próprios réus.

Com relação ao
periculum libertatis
, verifico que a decisão que decretou a prisão do paciente está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, na conveniência da instrução criminal e no risco de reiteração delitiva.

Nesse sentido, é
"inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública"
(HC 581.697/SP, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

Quanto à alegação
que a mera presunção de fuga não é suficiente para o enclausuramento preventivo,
entendo que não merece prosperar. Em consulta ao sistema INFOPEN, é possível observar que o paciente encontra-se evadido do sistema prisional, nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes.
2. Agravo regimental desprovido. (STF - HC: 181993 SP 0087240-40.2020.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 17/02/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 09/03/2021)

Ademais, é firme o entendimento de que
“eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”
(HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
15/12/2020, DJe 17/12/2020).

Pelo exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________